Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. PEÇA TÉCNICA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. AUTOR. INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto. 1.1 Especificamente nos presentes autos, a parte autora exerceu voluntariamente o direito de optar pela tramitação no rito do chamado Juízo 100% Digital, previsto na Portaria Conjunta 29/2021, devendo apresentar a petição inicial com todas as informações requisitadas pela norma.
2. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, por ausentes os requisitos dispostos nas normas de regência, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, intimar a parte autora para que emende a petição inicial.
3. Em assim sendo, determinada a emenda à petição inicial, não tendo a parte autora atendido ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Inaplicável no caso dos autos a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, uma vez que o feito não extinto por abandono, mas sim em razão de não atendimento a determinação de emenda a inicial (art. 485, inciso I e 321, ambos do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.